Tribunal: TJDFT
Processo: 0717770-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717770-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. F. E. D. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA ESPINDOLA DE FREITAS COSTA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA FERNANDA ESPINDOLA DE FREITAS COSTA, representada por Renata Espindola de Freitas Costa contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0718202-14.2020.8.07.0001, ajuizada em desfavor do CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Nas razões (ID 16966742) narra, em síntese, haver sido aprovada no vestibular para o curso de Direito no Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, não sendo razoável ser impedida de frequentar curso supletivo de ensino médio por ser menor de 18 (dezoito) anos, conforme reiterada jurisprudência desta Corte assentando a plausibilidade da pretensão. Aduz estar matriculada no terceiro ano do ensino médio junto ao Centro Educacional SIGMA, escola em excelência de ensino no Distrito Federal, com alto grau de exigência, não podendo perder a chance de galgar uma formação superior. De outro vértice, ressalta a urgência do pleito, tendo em vista o risco de perder o prazo de matrícula na faculdade descrita, caso não se defira a tutela antecipada. Com tais argumentos, pugna pela concessão da medida sonegada pelo Juízo a quo, liminarmente, confirmando-a no exame de mérito. Preparo recursal devidamente efetuado (ID 16969212). Decisão proferida em sede de plantão de 2a instância, determinando a remessa dos autos ao relator originário, por não se enquadrar a matéria nas hipóteses de cabimento de plantão judicial (ID 16968696). Vindo os autos a mim conclusos, concedi à recorrente a oportunidade de se manifestar sobre eventual litispendência com o agravo n. 0717763-06.2020.8.07.0000 (ID 17004557). Petição da agravante informando que no momento da interposição do primeiro recurso não foi disponibilizada a opção “plantão”. Portanto, interpôs novamente o recurso, dessa vez com a inserção da apreciação em regime de plantão. Posteriormente, requereu a desistência do primeiro agravo (ID 17030333). É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Processo n.o 0718202-14.2020.8.07.0001, também é objeto do Agravo de Instrumento n.o 0717763-06.2020.8.07.0000. Em consulta aos autos de origem, verifica-se a prolação da decisão de ID 65608849, na qual o Juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela objetivando a autorização para frequentar curso supletivo. A autora interpôs o Agravo de Instrumento n. 0717763-06.2020.8.07.0000, de minha relatoria, atacando a referida decisão no dia 18/06/2020 às 19:33h, tendo requerido a desistência do recurso no mesmo dia às 20:25h. Já o presente autos desafia a mesma decisão de origem, tendo sido interposto o recurso no dia 18/06/2020 às 20:18h. Dessa forma, o presente recurso desafia o Princípio da Singularidade (Unirrecorribilidade ou Unicidade), segundo o qual, para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação do mesmo ato judicial. Portanto, considerando que o presente recurso foi interposto em 18/06/2020, às 20:18h enquanto o AGI n.o 0717763-06.2020.8.07.0000 teve início no mesmo dia às 19:33h, deve apenas o primeiro ser processado, restando inadmissível o conhecimento da presente insurgência, seja em razão da manifesta violação ao Princípio da Unirrecorribilidade, ou porque configurada a hipótese de preclusão consumativa. Sobre o tema, ensina Bernardo Pimentel Souza: O legitimado tem o direito de impugnar a decisão causadora do gravame mediante recurso. Porém, exercido o direito, há a respectiva consumação. Por consequência, não é admissível a interposição de novo recurso contra o ‘decisum’ recorrido, nem a complementação, o aditamento ou a correção do recurso anteriormente já interposto. O princípio da consumação consiste na impossibilidade de o legitimado oferecer novo recurso – ainda que da mesma espécie do anterior – contra a decisão atacada...”.( Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. – 5a ed. atual. de acordo com a Lei no 11.636/2007 – São Paulo: Saraiva, 2008, pág. 131). Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado, do Superior Tribunal de Justiça: [...] 2. Em razão do princípio da Unirrecorribilidade recursal, para cada provimento judicial admite-se apenas um recurso, ocorrendo a preclusão consumativa ao que foi deduzido por último, porque electa una via non datur regressus ad alteram. [...] (EDcl no AgInt no AREsp 1372289/CE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 22 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator